Tribunal: TJMT
Processo: 0002277-15.2016.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos, etc.
Os apelantes foram intimados para comprovarem a hipossuficiência alegada na apelação e juntaram cópia de imposto de renda dos anos de 2.019, 2020 e 2021, extrato de alguns bancos.
Afirma que os apelantes são, pai e filho, e que o pai é idoso, diabético e com problemas cardíacos; o filho é quem sustenta e que o pai, não possui conta em banco.
Posteriormente, informaram que não possuem empresas; explica que o Sr. Lucio Altamir de Sena, teve uma empresa há bastante tempo atrás, contudo, em 2.000, parou com as atividades comerciais, vendendo a empresa e adquiriu uma área de terras e depois vendeu, o qual gerou o conflito no processo.
Oportunizado o contraditório, o apelado aduz que o apelante Elysson, é advogado e possui várias ações; é empresário e possui propriedade rural, além de possuírem imóveis em Paratinga-MT, localizado na rua Travessa João Paulo II n. 72, conforme declarou nos autos da ação n. 100914-342020.8.11.0044.
Aponta que eles recebem vultuosos alugueres dos imóveis localizados na Av. Principal de Paranatinga; que possuem rebanho bovino, sendo penhorada três vacas como pagamento da dívida. Não foi juntado extrato dos Bancos existentes em Paranatinga.
Requer seja reconhecida a litigância de má-fé dos apelantes.
Juntou comprovante de inscrição estadual e situação cadastral em nome de Elysson, com data de início das atividades em 08/11/2.021; cópia da inicial da Ação de Obrigação de Fazer, de 2.020, no qual consta que Elysson é legítimo proprietário do imóvel localizado na Travessa João Paulo, II, n. 72; cópia da inicial de cumprimento de sentença; extrato do tributosnet.com.br, no qual constam 04 imóveis em nome de Lucio Altamir de Sena; cópia do contrato de aluguel.
A respeito, os apelantes alegam que Elysson é advogado, mas, não conseguiu crescer profissionalmente, precisando conciliar seu trabalho como vendedor em um comércio local; que da relação de processo trazidas, se vê que são poucos, no qual atua como patrono.
Pontua que o valor necessário para pagamento das custas corresponde a R$ 63.000,00, que corresponde a totalidade do único bem que o apelante Elyson possui, qual seja, a própria residência.
Anexa certidão do Cartório de Registro e Imóveis na qual consta que o apelante Lúcio, não possui imóveis na Comarca de Paranatinga; que o contrato de aluguel só esta assinado no campo do Locatário; que a inscrição como produtor rural é de 1.994; que o apelante Elysson só possui um bem, conforme certidão anexada.
Quanto ao fato de inscrição de produtor rural em nome do apelante aduz que: “o fato de ter uma inscrição de produtor rural não importa em conceituação de que é abastado financeiramente ao ponto de arcar com o pagamento dessas custas que corresponde a R$ 63.000,00. Entretanto, o trabalho desempenhado no ramo rural de venda de leite mal dava para cobrir as despesas da família. Ocorre que atualmente o Apelante Elysson está pagando alguns débitos que teve perante o fisco estadual, conforme termo de parcelamento.”.
Ao final, nos pedidos requer, pelo uso de documento falso utilizado nos presentes autos, seja oficiado ao Ministério Público Estadual a fim de apurar suposta prática delituosa; comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, para apurar infração disciplinar e a concessão do benefício da justiça gratuita.
Pois bem.
Após o devido contraditório e ampla defesa, me convenço da situação de hipossuficiência dos apelantes, para pagamento do preparo no valor de R$ 63.000,00.
Malgrados a forte argumentação da parte apelada, o fato é que a realidade patrimonial dos apelantes não reflete a sua situação financeira, não se prestando como parâmetro de aferição da situação.
A meu ver, a questão da empresa desativada e do cadastramento como produtores rurais foram satisfatoriamente esclarecidas e não se apresentam óbices a concessão do benefício; também, a certidão negativa e positiva constando um bem, em nome dos apelantes, tem fé pública.
E, ainda que se admita a existência de imóvel alugado e que seja o apelante Elysson seja advogado, apenas a título de argumentação, não há prova de que os valores angariados não sejam, de fato, revertidos para sustento dos apelantes e que possuam disponível o alto valor do preparo.
Especificamente quanto ao contrato de aluguel, vê-se que, se concretizado, teria se encerrado em março de 2.021 e não há prova da renovação.
Nesta ordem de ideais, as circunstâncias apontadas pelo apelado, não equivale à existência de situação financeira favorável, para disporem de R$ 63.000,00.
Para ilustrar:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PELA REQUERIDA PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. EXISTÊNCIA DE VEÍCULO E IMÓVEL EM NOME DO RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA. BENESSE QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A EXISTÊNCIA DE RENDIMENTO E NÃO DE PATRIMÔNIO. - Ausente a prova de que o agravante pode arcar com os custos do processo, faz ele jus à manutenção da justiça gratuita, visto que a existência de patrimônio não equivale à existência de rendimentos, a qual, se comprovada, poderia ensejar a revogação da benesse. Recurso provido. (TJPR - 18a C.Cível - 0049508-30.2019.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 10.02.2020)” (TJ-PR - AI: 00495083020198160000 PR 0049508-30.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 10/02/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2020)
Por fim, registro que a norma não exige estado de miserabilidade para concessão do benefício.
Ante todo exposto, defiro a justiça gratuita, que fica limitado ao pagamento do preparo da apelação interposta.
Deixo de encaminhar cópia ao Ministério Público e a OAB para os fins pretendidos pela parte, contra o advogado da parte apelada, pois, embora o contrato só esteja assinado pelo Locatário, verifico que a assinatura (constante do documento) está reconhecida pelo cartório como verdadeira, não havendo qualquer indício de documento falso, ainda que possa se falar em não concretização do contrato, ante a ausência de assinatura do locador.
Por fim, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.
Proceda-se a marcação da prioridade no julgamento, pois, o apelante, e advogado Dr. Elysson Galvão Suzuki Filipin de Sena, declara que seu pai Lucio Altamir de Sena, possui 65 anos.
Decorrido o prazo e não havendo irresignação, certifiquem-se e façam-me conclusos para o mérito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator